Tribunal: TJBA
Processo: 0521307-76.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0521307-76.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: VIRGINIA VIOLETA FERREIRA DE MENDONCA

Advogado(s)
:
RICARDO VICENTE BASTOS, ARTHUR LUIS DIZ MARTINEZ

APELADO: MAURICIO SOUZA DE MENDONCA

Advogado(s)
:
HILDELICIO FIUZA GUIMARAES DE SENA, ALAN ALMEIDA XAVIER, LINEU TEIXEIRA DE OLIVEIRA, BRUNO DOS SANTOS ANJOS

ACORDÃO

APELAÇÃO.
DIREITO CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ACOLHIMENTO PARCIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO APELADO NÃO DEMONSTRADA. PARCELAMENTO DAS CUSTAS. POSSIBILIDADE. ART. 98, §6º, CPC. COMPATIBILIZAÇÃO COM RENDA MENSAL DO APELADO. MÉRITO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. POSSE INDIRETA TRANSMITIDA NO NEGÓCIO JURÍDICO. ESBULHO E POSSE PRETÉRITA NO IMÓVEL NÃO COMPROVADA PELO APELADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561, DO CPC. INADMISSIBILIDADE DE DISCUSSÃO SOBRE O DOMÍNIO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO POSSESSÓRIO. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

1. O benefício da assistência judiciária gratuita é destinado às pessoas efetivamente necessitadas, sendo a alegação de insuficiência de recursos sujeita à análise subjetiva.

2. No caso concreto, embora não se possa conceituar o recorrido como pessoa miserável, o pagamento das custas em única parcela lhe seria oneroso, razão pela qual atento aos princípios do acesso à justiça, da razoabilidade e da proporcionalidade, o parcelamento das custas, a teor do do art. 98, §§ 5º e 6º, do CPC, é medida que melhor compatibiliza esta obrigação processual com o direito de acesso à Justiça.

3. Nos contratos de compra e venda, a posse e transmitida, geralmente, em conjunto com a propriedade, quando o comprador paga o preço estipulado pelo vendedor e este outorga a escritura de compra e venda, que depois de lavrada pelo cartório de notas, é levada a registro junto ao cartório de registro de imóveis.

4. A parte autora, ora apelado, não comprovou a sua posse anterior sobre o imóvel em discussão, tampouco o esbulho, requisitos legais para reintegração de posse, haja vista que embora a apelante nunca tenha residido no imóvel objeto dos autos, a posse indireta lhe foi transmitida pelo instrumento contratual firmado entre as partes. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n. 0521307-76.2016.8.05.0001
, em que figuram como apelante VIRGINIA VIOLETA FERREIRA DE MENDONCA e como apelada MAURICIO SOUZA DE MENDONCA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por maioria,
em DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des. Jorge Barretto

Relator